Tribunal: TJDFT
Processo: 0734362-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. VALOR INSUFICIENTE. SUBSISTÊNCIA DIGNA. VALOR PROPOSTO PELO PRÓPRIO DEVEDOR. POSSIBILIDADE.
1.Apesar de o colendo STJ, no julgamento do REsp 1.874.222, ter relativizado a impenhorabilidade das verbas sobre rendimentos para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do quantum recebido pelo devedor, para tanto, há que ser preservado montante que assegure sua subsistência digna e de sua família.
2. Sendo certo, das alegações expendidas na resposta ao recurso, que o agravante pode suportar penhora de parte do seu salário, mensalmente, para adimplemento da dívida, já que ele mesmo propôs o pagamento da dívida exequenda em prestações mensais de R$ 500,00 (quinhentos reais), é viável a penhora no montante proposto pelo recorrido.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido.